Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720610-36.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPE DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA (ART. 42, LAD). FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese dos autos (tráfico de drogas), presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente, não há falar em ilegalidade do flagrante (art. 33, caput e § 1o, IV, da Lei n. 11.343/06). 2. As provas obtidas após o flagrante são válidas e, aliadas àquelas produzidas nas fases policial e judicial, comprovam a prática dos crimes previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03. 3. A avaliação das circunstâncias do crime é desfavorável ao réu, tendo em vista a natureza, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite o aumento da pena à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, da Lei 11.343/06; 157, caput, e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a ilicitude da prova por flagrante preparado. Requer a absolvição por ausência de provas; b) artigo 42 da LAD, porquanto houve alegação genérica de que as circunstâncias do crime são graves em razão da adversidade da droga apreendida. Assevera que a natureza e a quantidade devem ser avaliadas conjuntamente com a quantidade e a diversidade dos entorpecentes; c) artigo 59 do CP, sob o argumento de que a exasperação superior à fração de 1/6(um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, o que não ocorreu no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, e 42, ambos da Lei 11.343/06; 157, caput, e §1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que : Das circunstâncias acima referidas, não há como reconhecer que houve flagrante preparado. .... Na hipótese, antes da atuação do “policial disfarçado” e de ser abordado, havia fundada suspeita de que o réu oferecia substâncias entorpecentes pelo aplicativo de mensagens instantâneas, através do status de seu perfil. Além disso, os agentes informaram o recebimento de denúncias sobre a venda de entorpecentes no endereço do réu e realizaram campanas no imóvel, onde identificaram intensa movimentação de pessoas, típica do tráfico de drogas. Nessa ordem de ideias, cumpre destacar que o fato objeto da denúncia não é a venda do entorpecente ao policial disfarçado, mas, a conduta do acusado em ter em depósito os entorpecentes localizados, após a abordagem policial. ..... Não há dúvidas, portanto, quanto à vinculação das drogas ao réu, restando averiguar a sua real destinação. Repisa-se que o réu negociou a venda de drogas com o policial CÉSAR via Whatsapp, informando os valores da cocaína e da maconha. Além disso, os produtos ilícitos foram anunciados no status do seu aplicativo de mensagens e, de igual maneira, foram prestadas informações pelo colaborador sobre a compra de droga e constatada intensa movimentação típica do tráfico, em frente à residência do réu, com pessoas confirmando informalmente que o réu traficava. A apreensão de balanças de precisão dentro da residência do acusado, bem como a quantidade, a natureza e a variedade das substâncias apreendidas, são circunstâncias que revelam a destinação à mercancia. Importante ponderar que a condição de usuário, isoladamente, não afasta a prática da traficância, por ser comum sua coexistência com o tráfico, uma vez que pessoas envolvidas com esse delito, não raramente, também consumem entorpecentes e sustentam o vício com a venda das substâncias ilícitas. Logo, a conduta do réu está enquadrada no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. .... A Defesa entende que a quantidade de droga não é expressiva, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 42, LAD). Na espécie, o laudo pericial (ID 67842335) confirmou a apreensão de 73,68g (setenta e três gramas e sessenta e oito centigramas) de cocaína em pó e 44,97g (quarenta e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de pedras de cocaína, além de 78,38g (setenta e oito gramas e trinta e oito centigramas) de maconha, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da quantidade, natureza e variedade de drogas, nos termos do art. 42 da LAD, considerando ser possível confeccionar diversas doses comerciais típicas dos entorpecentes, com efeito devastador na saúde e segurança públicas. Sendo assim, a negativação da referida circunstância judicial deve ser mantida. (ID 70016857). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023